Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. O Código de Processo Civil, no art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Recurso não provido.